Tribunal: TJDFT
Processo: 0744176-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. OMISSÕES. ACOLHIMENTO PARCIAL NECESSÁRIO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MANTIDO ÍNTEGRO O ACÓRDÃO.
1. Considerando-se que o pedido de tutela de urgência que visava a suspensão das liquidações/execuções, nos autos da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, foi indeferido, o pedido de suspensão deste feito, em razão daquela ação rescisória deve ser indeferido, mantendo o seu regular processamento.
2. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
3. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios parcialmente providos. Mantido o acórdão integralmente.